Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735616-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA que aponta como ato coator a sentença proferida nos autos do processo 0701868-64.2023.8.07.0011, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Narra a impetrante que, na origem, ajuizou ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária, baseando-se os pedidos na nulidade da cláusula contratual de empréstimo firmado pelo cônjuge varão com Banco de Brasília – BRB, sem a outorga uxória e que o imóvel se caracteriza como bem de família. Conta que o pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que não havia prova suficiente da união estável à época em que foi celebrado o contrato de empréstimo, de modo que a requerente pugnou pela suspensão do feito a fim de que produzisse a referida prova, o que não foi atendido pela magistrada da vara de origem, que sentenciou o feito sem oportunizar a produção da prova pretendida e sem se atentar ao pedido de sobrestamento do feito. Afirma que, apesar disso, a “prova da relação conjugal foi, enfim, obtida por meio de Escritura Pública Declaratória de União Estável, oportunidade em que se comprovou documentalmente ao tabelião notarial essa condição familiar, nos termos do que dispõe o art. 1.723 do Código Civil, com alcance retroativo a outubro de 2005”. Tece considerações sobre o cabimento do presente mandado de segurança e a inadequação de outros meios processuais previstos, não havendo tempo hábil para apreciação da apelação, tendo em vista que “o processo foi sentenciado no último dia 22/08 e o leilão do imóvel está agendado para os próximos dias 30 e 31 do mês em curso”. Acerca do alegado direito líquido e certo, aduz a impetrante que vive em união estável desde outubro de 2005, conforme escritura publica, e que o imóvel objeto de discussão foi adquirido em janeiro de 2008, durante a constância da união estável. Acrescenta que o contrato de empréstimo firmado entre a extinta empresa do cônjuge varão e o Banco BRB não consta a assinatura da impetrante. Relata que a sentença considerou apenas a contratação realizada pelo cônjuge, ignorando o direito à meação do imóvel, de modo que a realização do leilão do imóvel resultará em prejuízo irreparável à impetrante, porquanto há a possibilidade do imóvel ser adquirido por menos de 20% (vinte por cento) do seu valor de mercado, o que considera preço vil. Sustenta ser o único imóvel do casal, adquirido com recursos financeiros de ambos, e reforça que a garantia fiduciária prestada sem a assinatura da impetrante não pode gerar efeitos. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão da liminar se encontram presentes, consistente o fumus boni iuris na comprovação da união estável à época em que adquirido o imóvel e na inexistência de assinatura da impetrante no contrato bancário. Além disso, ressalta o perigo da demora ante a iminente possibilidade de alienação do imóvel em leilão, conforme edital já publicado pelo Banco BRB. Desse modo, requer a concessão da liminar para que seja obstado o Leilão Público n.o 21/2023 do Banco BRB, designado para os dias 30 e 31 de agosto de 2023 e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID. 50591782) É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é a sentença proferida nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária 0701868-64.2023.8.07.0011, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade por inexistência de anuência conjugal de cláusula de Cédula de Crédito Comercial 2016/434000, e da garantia fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 8.024, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade por inexistência de vênia conjugal de cláusula de Cédula de Crédito Comercial 2016/434000, e da garantia fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 8.024, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Porém, se percebe - ao contrário do que sustenta a impetrante - que o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que esta ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, em sede de apelação cível, já decidiu questão similar à tratada na sentença apontada como coator, demonstrando que a decisão não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES CONEXAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA RESGUARDADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. (...) 2. Não há necessidade de suspensão do processo na ocasião em que a ação anulatória, conexa ao presente feito, já tramita em sede de Recurso Especial. Da mesma forma, tendo sido recebida com efeito suspensivo a apelação interposta nos embargos de terceiro, também conexos a este processo, tem-se que eventuais prejuízos a terceiros estão resguardados, motivo pelo qual não há incidência do art. 313 do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ. 4. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3o, V, da Lei n° 8.009/90. 5. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5a Turma Cível do E. TJDFT no julgamento dos processos 0727255-24.2017.8.07.0001 e 0715891-55.2017.8.07.0001. 6. Não é cabível a alegação de invalidade do laudo de avaliação, anexo ao contrato em que o imóvel foi dado em garantia, por motivo de sua realização em data posterior à assinatura do contrato, em razão do prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, observando o paradigma da eticidade, consagrado no Código Civil, segundo um de seus desdobramentos, o de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1193985, 07042480320178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019 – g.n.) Desta forma, a sentença que julgou improcedente os pedidos da impetrante se mostra bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer a impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;